Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CRÉDITO PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO. DEPÓSITO. CONTA SALÁRIO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. SUBSISTÊNCIA.

1. Os valores advindos de empréstimo depositados em conta salário não tem a proteção da impenhorabilidade, exceto se houver comprovação que tais verbas são necessárias à sua manutenção e da sua família.

2. Recurso não provido.